Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004001-62.2022.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (REQUERIDO), JOSEMARQUE DOS SANTOS - CPF: 963.450.631-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO MALTA DA COSTA - CPF: 569.005.971-49 (VÍTIMA), ELIANE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 001.841.031-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – SUSPEITA DE COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – ALEGAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO REQUERENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE SUPORTE NÃO ENSEJAM O DESAFORAMENTO – NOTÍCIAS PUBLICADAS PELOS VEÍCULOS DE IMPRENSA NÃO CONSTITUI ELEMENTO SUFICIENTE PARA O DESAFORAMENTO – SESSÃO DE JULGAMENTO – ADOÇÃO DE MODALIDADE HIBRIDA – AUSÊNCIA DE RISCO AO ACUSADO –
DESAFORAMENTO JULGADO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O desaforamento é medida excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal. Não basta ao desaforamento ilações e afirmações genéricas acerca do risco à segurança do acusado ou da imparcialidade dos jurados.
“A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência” (HC 492.964/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) 1004001-62.2022.8.11.0000

REQUERENTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de pedido de desaforamento formulado por Josemarque dos Santos, fundamentado no art. 427, 2a e 3a figuras do Código de Processo Penal (dúvida sobre a imparcialidade do júri e segurança pessoal do acusado), em que se pretende o desaforamento do processo no 1001585-46.2020.8.11.0080, em trâmite perante a Comarca de Querência/MT, para a comarca contígua com estrutura e segurança.

Segundo consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Josemarque dos Santos, imputando-lhe as condutas previstas no art. 121, §2o, V e art. 121, §2o, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

De acordo com os termos da inicial acusatória, no dia 14/12/2020, por volta das 10h, em frente ao estabelecimento comercial denominado
Mercearia do Boca Rica
, localizado no bairro Nova Querência, na cidade de Querência/MT, Josemarque dos Santos, consciente e voluntariamente, com suposta intenção homicida, almejando assegurar a execução de delito, valendo-se de arma de fogo não apreendida, matou a vítima Eliane dos Santos Souza, mediante disparo na região epigástrico mais a direita, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia componente dos autos em trâmite perante o primeiro grau.

Acrescentou o órgão julgador que, na mesma data, horário e localidade, após a prática do primeiro delito, Josemarque dos Santos, com suposto
animus necandi
e imbuído por motivo fútil, mediante o uso de arma de fogo não apreendida, matou Cícero Malta da Costa, desferindo-lhe dois disparos, uma na região do tórax direito e outro em região de hipocôndrio esquerdo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia anexado aos autos em trâmite perante a instância de piso.

De acordo com os termos das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a inicial assim detalhou o desenrolar dos fatos: “
na data acima apontada, por volta das 9h00min, JOSEMARQUE DOS SANTOS dirigiu-se, em companhia de sua esposa, até o estabelecimento comercial da vítima Cícero Malta da Costa a fim de cobrá-lo por um serviço na carroceria de seu caminhão, o qual já estava pago e pendente de execução há bastante tempo. Consta que, no local, JOSEMARQUE DOS SANTOS, exaltado, cobrava a realização do serviço, sendo que Cícero afirmava que as peças necessárias ainda não teriam chegado, até que em dado momento Cícero voltou a trabalhar em um caminhão, junto a sua esposa Eliane, e deixou o ora denunciado esbravejando sozinho. Ato contínuo, JOSEMARQUE DOS SANTOS retirou-se do local, voltando minutos após, sozinho e portando uma arma de fogo. É do procedimento investigativo que, JOSEMARQUE DOS SANTOS chegou no local e ia em direção a CÍCERO MALTA DA COSTA, com a arma em punho, quando ELIANE DOS SANTOS SOUZA, companheira de CÍCERO, colocou-se na frente do acusado, tentando impedi-lo. Neste momento, visando assegurar a execução do delito de homicídio contra CÍCERO, JOSEMARQUE DOS SANTOS alvejou ELIANE DOS SANTOS SOUZA com um disparo de arma de fogo, em decorrência do qual ela caiu sentada. Na sequência, JOSEMARQUE DOS SANTOS efetuou disparos contra CÍCERO MALTA DA COSTA, o qual, aparentemente já alvejado, partiu para cima do ora denunciado tentando desarmá-lo. Em meio ao entreveiro, o denunciado e a vítima CÍCERO seguravam os braços e mãos um do outro, com a arma apontada para cima, momento em que foram realizados outros disparos, um dos quais atingiu JOSEMARQUE DOS SANTOS na região inguinal. Consta do expediente que, durante a contenda, um filho menor da vítima CÍCERO, tentava afastar JOSEMARQUE DOS SANTOS valendo-se de um martelo, sem obter êxito em decorrência de sua parca força física. Segundo o relato de testemunhas, a vítima CÍCERO conseguiu desarmar o ora denunciado, caminhou em direção a sua companheira com a arma nas mãos e, já bastante debilitado, prostrou-se sobre os joelhos. Neste momento, JOSEMARQUE DOS SANTOS saiu caminhando e adentrou a residência de Marli de Jesus Leite, a qual pediu que ele se retirasse, sendo ele preso em flagrante tão logo deixou o local. O motivo do delito contra a vítima CÍCERO MALTA DA COSTA foi fútil, já que JOSEMARQUE DOS SANTOS ceifou sua vida em razão da inexecução de um serviço anteriormente contratado na carroceria do caminhão pertencente ao denunciado. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSEMARQUE DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso V e artigo 121, § 2o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
” (ID 123046977).

Diante destes fatos, o requerente acabou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, V e art. 121, §2o, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Inconformado, interpôs recurso o recurso em sentido estrito no 1012888-46.2020.811.0080, de minha relatoria, cujos termos não foram providos (julgamento em 07/12/2021).

Pois bem.

Apresentado o presente pleito de desaforamento, suscita-se, após apontamentos de fato que entende pertinente para justificar as ações imputadas ao requerente, além de alegada agressão e atentado contra sua vida, que as vítimas se valiam do prestígio pessoal de
Boca Rica
, suplente de vereador na cidade. Soma às alegações que o filho da vítima Eliane dos Santos Souza, Sr. Edson de Souza Nogueira, na tarde do dia 02/03/2021, na direção de um veículo
Pálio Weekend
, de cor vermelha, investiu contra uma
biz 125
, de cor preta, conduzida pela vítima Benedito Feitosa da Silva, o que teria sido feito com o intuito de ceifar a vida do condutor da motocicleta –
o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Tais situações demonstrariam os riscos sobre os quais o requerente estaria. Neste sentido, diz a peça inaugural que “
para que se tenha ciência dos riscos que encetam a situação do senhor Josemarque e sua Família, inclusive, em tendose em mente a periculosidade dos familiares da parentela das “supostas” vítimas, decorrendo daí a necessidade manifesta de acolhimento das prédicas aqui albergadas
”.

Sublinha que em casos como o em análise, a imparcialidade do júri costuma ser afetada em cidades pequenas, quando as vítimas apresentam-se como pessoas de grande projeção no meio social, o que levaria à nítida tendência condenatória. Acrescenta que o caso em questão, por envolver pessoas de prestígio e com visibilidade pública, foi alvo de difusão
incontrolada
de notícias pelos órgãos de imprensa escrita e falada, o que acabaria por acometer de forma dos futuros membros do Conselho de Sentença.

Por fim, menciona a alegada presença de outra hipótese ensejadora do desaforamento. De acordo com o requerente, a sua integridade física encontra-se ameaçada, tanto que sua família inteira precisou sair da cidade de Querência/MT, em virtude do filho da suposta vítima Eliane dos Santos Souza, Sr. Edson de Souza Nogueira, que seria conhecido como membro do PCC na região, por ser truculento, agressivo e sem escrúpulos, ameaçou a família do requerente, obrigando-os a sair da cidade. A estas ameaças, somou ter ouvido
burburinhos
dentro da unidade penitenciária em que se encontra de que conhecidos do filho da vítima, membros de organização criminosa,
acertariam as contas com ele
. Por esse motivo, o requerente acabou sendo transferido para o raio amarelo (ala dos Evangélicos).

O juízo de primeiro grau prestou informações (ID 123046977) e destacou “
não há que se falar em risco à segurança pessoal do acusado, eis que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Querência será realizada na forma híbrida, ou seja, o acusado será interrogado, participará e acompanhará toda a sessão de modo remoto do interior da unidade prisional em que se encontra segregado, assim como seus familiares e testemunhas poderão participar por meio de acesso ao link junto ao sistema TEAMS de videoconferência. Além disso, não há dúvida sobre a imparcialidade do júri, uma vez que no presente caso, não há atuação de organização criminosa armada e não há comprovação nos autos de ameaças às testemunhas, não evidenciando o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença
.”

De sua parte, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido (ID 124974151).

O requerente apresentou petição interlocutória destinada a impugnar os termos do parecer ministerial, onde reiterou os pleitos anteriormente formulados e alegou que a massiva difusão de notícias sobre o fato afastaria a
originalidade cognitiva
necessária ao julgador, pois “
o juiz do povo só há de tomar contacto com as provas produzidas e a serem produzidas em plenário no exato instante do julgamento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: JOSEMARQUE DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Segundo o art. 427 do Código de Processo Penal, “
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
”.

No caso, o requerente pugna pelo desaforamento do processo 1001585-46.2020.811.0080, em trâmite perante a Comarca de Querência/MT, alegando, basicamente, três pontos: (
a
) suposta dúvida quanto à imparcialidade dos jurados em virtude da comoção causada pelos crimes, que atingiu pessoas que seriam influentes na região, e, por força disso geraram intensa repercussão midiática; (
b
) pelo risco à segurança do requerente, notadamente porque o filho da vítima Eliane dos Santos Souza seria pessoa perigosa, relacionada ao Primeiro Comando da Capital e considerado agressivo e, nos termos de petitório posterior ao parecer, (
c
) em razão da ausência de originalidade cognitiva acerca das provas, que somente deveria se dar em plenário.

Pois bem.

Os pedidos formulados não são procedentes, conforme passo a expor.

a)

Da alegação de dúvida quanto à imparcialidade dos jurados – crimes que teriam gerado comoção social – vítima pessoas influentes na região – repercussão da mídia.

Inicialmente convém destacar que o pedido de desaforamento não pode se fundamentar em formulações genéricas.

Explica a doutrina especializada que “
devem ser expungidas de consideração no pedido as eventuais paixões que o fato incriminado causa na comunidade quando nos limites da reação natural e humana. O que acarreta a decisão é, indubitavelmente, a existência de induvidosa tensão. Para que o tribunal, e só ele pode fazê-lo, autorize o desaforamento, a parte deve demonstrar a presença de ameaças concretas, agressões ou tentativas, que possam causar insegurança do acusado ou dos próprios jurados para se alcançar, em relação àquele a segurança e, destes, a imparcialidade do tribunal popular
” (NASSIF, Aramis.
O novo Júri Brasileiro
. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 84).

No mesmo sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
” (HC 413.086/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018).

Quanto à suposta
dúvida de imparcialidade dos jurados, em virtude da comoção causada pelos crimes, que atingiu pessoas que seriam influentes na região, e, por força disso geraram intensa repercussão midiática, é importante salientar que a defesa não trouxe elementos concretos que indiquem o comprometimento da imparcialidade dos futuros jurados.

A publicação de notícias, repercussão social, comoção pública ou a prática de crime doloso contra a vida em desfavor de pessoas influentes, conhecidas e dotadas de prestígio, isoladamente, não autoriza o desaforamento e remessa do feito a foto diverso do originalmente competente.

Neste sentido, impõe mencionar que a Corte da Cidadania, recentemente, bem destacou que “
A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário
” (AgRg no HC 627.631/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021).

Importante mencionar, que a temática não foi analisada somente pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, consoante precedentes anteriores. Na 5a Turma daquela Corte Superior também já se decidiu que “
A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência
” (HC 492.964/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 23/03/2020).

Logo, a própria destinação do Tribunal do Júri, enquanto órgão dotado de competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
d
, CRFB/88), daqueles que maior repercussão terão perante o corpo social, em função de sua gravidade, implica em natural atenção maior da sociedade e dos veículos de imprensa em torno destes fatos, sem que isso signifique, quando desligado de outros elementos concretos, na possibilidade de desaforamento.

A este respeito, também merece destaque, a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal em caso análogo, onde se pontuou: “
A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais. No caso, à míngua de motivos concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma processual penal (CPP, art. 427)
” (HC 133273 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257

DIVULG 01-12-2016

PUBLIC 02-12-2016).

No caso, nada além de afirmações genéricas de que o caso envolve
pessoas de prestígio e com visibilidade pública e difusão de matérias jornalísticas pelos órgãos de imprensa escrita e falada foi apresentado como fundamento a conferir concretude às alegações defensivas.

Portanto, a alegação de que há dúvida quanto a parcialidade dos jurados não possui amparo fático a lhe conferir possibilidade de procedência.

B) Da alegação de risco à segurança do requerente – filho da vítima Eliane dos Santos Souza seria pessoal perigosa, relacionada com o PCC (Primeiro Comando da Capital) e agressivo.

Em continuidade às suas alegações, o requerente afirma a existência de risco à sua segurança, notadamente porque o filho da vítima Eliane dos Santos Souza seria pessoa perigosa, relacionada ao Primeiro Comando da Capital e considerado agressivo.

A exemplo da situação anterior, a suposta ocorrência de situação que enseje risco à segurança do acusado encontra-se na dependência de elementos concretos, sendo insuficiente menções genéricas. Acerca da questão:
“
Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012)
” (HC 488.528/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Mas no caso em tela, além de afirmações da periculosidade do filho e uma das vítimas, sobre o qual não recai imputações concretas de atentado contra o requerente (segurança pessoal do acusado) ou dos próprios jurados (comprometimento da imparcialidade do júri), impõe destacar as informações trazidas pelo juízo de primeiro grau em suas informações de que “
a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca de Querência será realizada na forma híbrida, ou seja, o acusado será interrogado, participará e acompanhará toda a sessão de modo remoto do interior da unidade prisional em que se encontra segregado, assim como seus familiares e testemunhas poderão participar por meio de acesso ao link junto ao sistema TEAMS de videoconferência
” (ID 123046977).

Assim, a própria formatação da sessão de julgamento apresenta-se como um elemento a mais a garantir a segurança do acusado.

Demais disso, embora a defesa alegue que o requerente tenha presenciado no interior de unidade prisional, desde que tais fatos teriam ocorrido, além da adoção de medidas por parte da administração penitenciária (alteração de ala), da ausência de novas acusações e de, nestes autos, não haverem informações mais robustas sobre a ocorrência, torna-se inviável a alteração do foro de julgamento com a referida “
medida de prorrogação de competência territorial
” (RANGEL, Paulo.
Tribunal do Júri – visão linguística, histórica, social e jurídica
. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 189).

C) Da suposta ausência de originalidade cognitiva por parte dos futuros jurados – fatos que teriam sido reiteradamente noticiados.

Um último motivo, segundo o requerente, ensejaria o desaforamento, qual seja: a suposta ausência de originalidade cognitiva acerca das provas, que somente deveria se dar em plenário.

Diz a defesa, após menção doutrinária, que “
A difusão incontida de notícias acerca do fato na Comarca em que se deu o fato, de modo inconteste compromete a imparcialidade objetiva do corpo de jurados que serão retidos do seio desta sociedade “contaminada” pelas notícias veiculadas neste meio social [...]
”.

Menciona que, “
O MP oficiante no Órgão de Cúpula, há de viver em outro plano que não o terreno, no mundo de Nárnia quem sabe, aqui a Defesa de nenhum modo coloca em dúvida, trabalhamos com a “certeza” de a quebra da “originalidade cognitiva” já afetou o julgamento diante daquela população que teve seu influxo anímico e volitivo afetado pela veiculação maciça de notícias, o julgamento já teve seu início antes mesmo do plenário isto é fato, por conseguinte, comprometido igualmente o juízo e julgamento que provirá das mesmas mentes estioladas e afetadas
”.

Inobstante o esforço defensivo, deve-se ter em mente que o juiz, antes de julgador, é um sujeito participante e membro do mundo. Como tal, por natural, receberá informações a respeito dos casos de natureza penal que sejam noticiados pelos veículos de imprensa, sem que isso signifique em quebra da imparcialidade ou da originalidade cognitiva.

Acerca da originalidade cognitiva, explicam Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa que “
A condição de terceiro é a de ignorância cognitiva em relação às provas, ao conteúdo probatório, já que o acertamento das condutas deve ser novidade ao julgador. O juiz é um sujeito processual (não parte) ontologicamente concebido como um ignorante, porque ele (necessariamente) ignora o caso penal em julgamento. Ele não sabe, pois não deve ter uma cognição prévia ao processo. Deixará o juiz de ser um ignorante quando, ao longo da instrução, lhe trouxerem as partes às provas que lhe permitirão então conhecer (cognição)
” (LOPES JR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da.
Quando o juiz já sabia: a importância da originalidade cognitiva no Processo Penal
. Revista Consultor Jurídico, 29/04/2016. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2016-abr-29/limite-penal-quando-juiz-sabia-importancia-originalidade-cognitiva-processo-penal
. Acesso em: 02/05/2022).

Contudo, o que se pretende com a originalidade de cognição é a ignorância a respeito das provas do processo que, em dadas oportunidades, pode ser comprometida com o contato do julgador com as provas unilateralmente produzidas e emissão de decisões complexas antes do julgamento definitivo da causa.

Esta situação ganhou maior atenção da doutrina e dos estudiosos a partir das discussões relativas ao juiz de garantias, pois o que se pretende é, justamente, que juízes diferentes nas fases inquisitorial e judicial, permita ao julgador do caso conheça de seus elementos sem a interferência da versão contida no inquérito policial, evitando-se pré-julgamentos.

Esta situação, ainda bastante discutida, notadamente pela suspensão liminar do juiz de garantias pelo Supremo Tribunal Federal, em nada se confunde com a exposição de notícias por parte dos veículos de imprensa acerca dos casos de maior repercussão.

A exposição, por parte dos veículos de imprensa, de fatos de interesse social (art. 220, §1o, CRFB/88) que, no que se refere aos crimes dolosos contra a vida, poderão chegar a conhecimento dos futuros julgadores/jurados, não implica em contato com a prova, o que se dará somente em plenário, oportunidade onde será feita sob o crivo do contraditório, permitindo a ação e reação das partes.

Logo, a cognição somente se dá quando da formação do Conselho de Sentença e do julgamento em plenário do Júri, antes disso, o jurado não terá contato com as versões acusatória e/ou defensiva, de modo que exposições midiáticas não possuem a substância necessária para comprometer a imparcialidade (objetiva e subjetiva) dos julgadores.

A este respeito, impõe mencionar que a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há quase três décadas manifesta-se neste sentido. A este respeito, mencione-se brilhante esclarecimento do Min. Celso de Mello, ainda em 1993, acerca da questão: “
A maior divulgação do fato e dos seus incidentes e consequências, pelos meios de comunicação social, não basta, só por si, para justificar o desaforamento, sempre excepcional, do julgamento pelo júri. A opinião da imprensa não reflete, necessariamente, o estado de animo da coletividade e, por extensão, dos membros integrantes do Conselho de Sentença
” (HC 70228, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 04/05/1993, DJ 04-06-1993 PP-11013

EMENT

VOL-01706-01 PP-00166).

Mais recentemente, no mesmo sentido, confira-se: “
A rotineira veiculação de notícias sobre fatos criminosos por intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas extremamente anormais
” (HC 133273 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257

DIVULG 01-12-2016

PUBLIC 02-12-2016).

E no Superior Tribunal de Justiça, acerca da repercussão de fatos nos veículos de imprensa não serem, em regra, suficientes para o desaforamento, mencione-se:

HC 336.085/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 15/08/2017; HC 272.673/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017.

Frente a todo o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento formulado por
Josemarque dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022